Tribunal: TJMT
Processo: 1050966-61.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050966-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GRACILENE PEREIRA SILVA RODRIGUES - CPF: 038.167.871-77 (RECORRENTE), CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA - CPF: 956.524.501-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1050966-61.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gracilene Pereira Silva Rodrigues

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/06/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. FGTS INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a autora alega que foi contratada temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, no cargo de Professora, pela Secretaria do Estado de Educação, durante o período de 02/2019 a 08/2023, por isso, requer o recebimento de FGTS.

2. Pois bem. A Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017 dispõe o seguinte sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(...)

b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2o desta Lei Complementar;
(grifei)

(...)

§ 2o Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados:

II - até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo.

3. De acordo com os holerites juntados, verifico que a autora fora contratada nos seguintes períodos:

a)

02/2019 a 11/2019

b)

01/2020 a 12/2020

c)

02/2022 a 12/2022

d) 02/2023 a 08/2023

4. Desta forma, tem-se que os contratos temporários celebrados não ultrapassaram o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) meses previsto no artigo 11, § 2o, II, da Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017.

5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Segundo consta nos autos, a autora foi contratada pelo reclamado para exercer a função de professora, entre 02/2019 e 11/2019, 02/2020 a 12/2020, 02/2022 a 12/2022 e 02/2023 a 08/2023, conforme as fichas financeiras anexadas nos ids. 129226294, 129226293, 129226292, 129226291. No caso, houve um intervalo superior a 01 (um) ano, eis que não restou comprovada a contratação temporária em 2021. Dito isso, a reclamante teve seu contrato temporário sucessivamente prorrogado em dois períodos: o primeiro no período de 02/2019 a 12/2020, totalizando aproximadamente 11 (onze) meses. E o segundo período em 02/2022 a 08/2023, totalizando aproximadamente 18 (dezoito) meses”.

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024